Tribunal: TJSP
Processo: 1006193-84.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação ordinária de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por dano moral – Realização de curso pelo coautor e prova final não realizada em virtude do fechamento da escola – Prova disponibilizada na escola da cidade de Campinas – Finalização do curso que não foi obtida por desídia dos autores – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006193-84.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes ELENI
ALMEIDA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA) e REGIVAN SANTANA DE JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MOVEEDU
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES LTDA e PERSON EDUCATION DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
2
VOTO No: 43368
APEL. No: 1006193-84.2019.8.26.0604
COMARCA: Sumaré (3a Vara Cível)
APTES.: Eleni Almeida Santana e outro (A)
APDOS.: Person Education do Brasil S.A. e Moveedu Cursos
Profissionalizantes Ltda. (R)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação ordinária de rescisão
contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por
dano moral – Realização de curso pelo coautor e prova final
não realizada em virtude do fechamento da escola Prova
disponibilizada na escola da cidade de Campinas

Finalização do curso que não foi obtida por desídia dos
autores Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de rescisão de contrato
de prestação de serviços educacionais c.c. devolução de valores e
indenização por dano moral (contrato de prestação de serviços
educacionais, prova final não realizada em virtude de fechamento da
escola, fls. 51/72) intentada por Eleni de Almeida Santana e Regivan
Santana de Jesus contra Geraldo Alves Pereira Neto, MultiBrasil
Franqueadora e Participações Ltda., Pearson Education do Brasil Ltda.
e Moveedu Cursos Profissionalizantes Ltda., cujo processo foi julgado
extinto sem resolução de mérito em relação às corrés Pearson
Education do Brasil Ltda. e MultiBrasil Franqueadora e Participações
Ltda. em razão de ilegitimidade passiva e julgada improcedente em
relação aos corréus Moveedu Cursos Profissionalizantes Ltda. e Geraldo
Alves Pereira Neto Epp, pela r. sentença de fls. 399/403, de relatório a
este integrado, condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa para cada um, observada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
3
Apelaram os autores em busca da reforma aduzindo,
em síntese, que (1) a corré MultiBrasil deve permanecer no polo passivo
da ação, uma vez que ao tempo do contrato era detentora da marca
Microlins, (2) a falta do certificado do curso impede o seu
aproveitamento pelo coautor, (3) o fechamento abrupto da unidade e a
falta de comunicação e esclarecimentos denotam a falta de boa-fé e
probidade das apeladas no cumprimento do contrato, (4) o tempo
despendido para frequentar as aulas, sem obtenção final do certificado
ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana (fls. 405/422).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 136).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de extinção do feito
por ilegitimidade passiva da corré MultiBrasil e outra e improcedência
da ação em relação aos corréus Moveedu Cursos Profissionalizantes
Ltda. e Geraldo Alves Pereira Neto Epp, ancorada na comprovação de
que foi ofertada a realização de prova final ao coautor para obtenção do
certificado do curso.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de
Pearson Education do Brasil Ltda e de Multi Brasil Franqueadora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
4
Participações Ltda, posto que reconhecido pela Moveedu Cursos
Profissionalizantes Ltda que adquiriu com exclusividade os direitos
sobre a marca 'Microlins' da Pearson, que, por sua vez, havia adquirido
anteriormente os mesmos direitos da Multi Brasil (p.293).
Afasto, no entanto, a preliminar de ilegitimidade
passiva de Moveedu Cursos Profissionalizantes Ltda, na medida em
que, ao caso de aplica o Código de Defesa do Consumidor, patente a
relação de consumo existente e a vulnerabilidade dos autores e, dessa
forma, todos os participantes da cadeia de consumo, franqueadora e
franqueada são solidariamente responsáveis pela reparação do dano.
Remanescem, portanto, no polo passivo Moveedu
Cursos Profissionalizantes Ltda e Geraldo Alves Pereira Neto Epp.
No mérito, julgo antecipadamente o processo nos
termos do artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, despicienda
a produção de mais provas.
Geraldo é revel e contra ele serão reputados
verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil.
Restou incontroverso nos autos a contratação
celebrada por Irani para prestação de serviços educacionais por Geraldo
Alves Pereira Neto Epp, em favor de Regivan, seu filho.
Restou
também
incontroverso
que
Regivan
frequentou todas as aulas do curso e que, ao final dele, não houve a
entrega do certificado de aprovação porque a primeira ré encerrou suas
atividades sem aplicar as últimas provas do curso.
Alegou Regivan que procurou a segunda ré em
janeiro de 2018 para fazer a prova de conclusão do curso e a encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
5
fechada, o que também se mostra incontroverso. Na sequência, em oito
de março se dirigiu até o Procon para formalizar reclamação (p.66).
Em
decorrência
de
tal
reclamação,
Moveedu
encaminhou resposta ao Procon recebida em 04/05/2018, alegando
que entrou em contato telefônico com Eleni informando da
possibilidade de Regivan realizar as avaliações finais na Cidade de
Campinas, com despesas a serem arcadas por Moveedu, com posterior
fornecimento dos certificados de conclusão do curso, o que foi aceito
por ela, que informou apenas que retornaria para agendar a data, o que
não ocorreu, frustrando a composição (p. 328/332)
Quanto a este ponto, alegam os autores que devido a
sua condição financeira Genivan nunca pode ter um computador em
sua casa, também nunca trabalhou em função que pudesse ter acesso
a um computador. Atualmente é, junto com seu genitor, responsável
pelo sustento de sua família e se encontra empregado no Supermercado
Tenda de Sumaré, também em função diversa dos objetivos almejados
com a realização do curso.
Desse
modo
impossível para ele a realização
satisfatória dos testes em qualquer unidade da Microlins, uma vez que
no decorrer dos meses nunca teve como praticar os conhecimentos
adquiridos, e ainda foi prejudicado no mercado de trabalho por falta do
certificado de conclusão do curso, o que lhe impediu de concorrer à
vagas que pediam qualificação técnica.
Tal justificativa, no entanto, não convence.
Isto porque as Cidades de Campinas (local indicado
para a realização das provas) e Sumaré (local onde as aulas eram
ministradas) são conurbadas. Era o local mais próximo disponível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
6
a realização das provas finais. Além disso, Moveedu ofertou o
pagamento de todas as despesas de locomoção a Regivan até a unidade
da Microlins em Campinas, tentando finalizar o contrato a contento.
Se não bastasse, o agendamento da data para a
realização das provas ficou a critério de Regivan que quedou-se inerte.
Ressalto ainda, porque relevante, que entre a data
em que as provas deveriam ser aplicadas, janeiro de 2018, e a oferta de
aplicação delas na Cidade de Campinas, maio de 2018, decorreram
quatro meses, tempo não suficiente para que Regivan esquecesse de
todas as habilidades que adquiriu com o aprendizado do curso e assim
fosse prejudicado.
Ademais, mesmo que a prova final tivesse sido
realizada em janeiro, nada faz crer que, a partir desta data, Regivan
tivesse como praticar os conhecimentos adquiridos, mormente se
considerarmos que não possui computador em casa.
Não é crível, infelizmente, nos tempos atuais, em que
prevalece o desemprego em maior parte na faixa etária de Regivan, que
teria êxito em encontrar trabalho na área que cursou em tão pouco
tempo.
Dessa forma, reputo que Regivan não conseguiu o
certificado de conclusão do curso que contratou junto à primeira ré por
sua culpa exclusiva, não havendo se falar em responsabilidade dos réus
pela não aplicação das provas finais, mas, por outro lado, por falta de
interesse de Regivan em prestá-las, mormente se considerarmos que
frequentou o curso na integralidade e as aulas foram realizadas a
contento.” (fls. 401/403).
De feito, ao coapelante Regivan foi oportunizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006193-84.2019.8.26.0604 - Sumaré - Voto no 43368 - dels
7
realização da prova final na cidade de Campinas, uma vez que foi
realizado o encerramento das atividades na unidade Microlins da cidade
de Sumaré.
É fato notório no país que os empreendimentos estão
sujeitos à instável economia do país, razão pela qual o fechamento da
escola não pode, por si só, ser motivo para indenização dos apelantes,
observando-se que alternativa para a realização da prova final foi
disponibilizada ao consumidor.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença de
improcedência.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-
se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, com
fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça concedida aos autores.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica